Tribunal: TJDFT
Processo: 0731856-34.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR DE NULIDADE. FORMALIDADE DO RECONHECIMENTO. VISUALIZAÇÃO DO RÉU NA AUDIÊNCIA ANTES DO RECONHECIMENTO FORMAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍTIMA AUSENTE DA SALA VIRTUAL. MAJORANTE DA ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. MESMA PREPONDERÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A formalidade prevista no art. 226 do CPP foi devidamente observada, inexistindo qualquer mácula ou vício ao procedimento de reconhecimento do réu.
2. A exposição do réu pela câmera do sistema de videoconferência, antes do início do procedimento formal de reconhecimento, não macula a prova, em virtude da ausência da vítima na sala virtual naquele momento, além do que, estava com a sua câmera desligada.
3. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à desnecessidade de apreensão ou de perícia da arma de fogo para que se configure a referida causa de aumento.
4. A palavra da vítima possui especial relevo nos crimes patrimoniais, sobretudo, porque esses delitos são cometidos na ausência de testemunhas. 4.1. Na espécie, não se vislumbra qualquer motivo para que a vítima do delito quisesse falsamente imputar o crime ao apelante.
5. O Magistrado possui certa margem de discricionariedade para a fixação da pena, considerando as circunstâncias do caso concreto, as condições pessoais do agente, bem como a razoabilidade e a proporção da reprimenda imposta em relação ao delito praticado, não havendo, portanto, direito subjetivo à aplicação de determinada fração de acréscimo ou de redução.
6. Na segunda fase da dosimetria, havendo a ponderação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea e a circunstância agravante da reincidência, prevalece a compensação entre ambas.
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.